Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a obrigação do autor/apelante de prestar alimentos em favor da ré/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e no enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor. Ainda, de acordo com a tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ: “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional”.
4. No caso, apesar de a alimentanda haver alcançado a maioridade civil, está matriculada em curso de ensino superior, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e, também, para custeio de despesas usuais, até a obtenção de qualificação para ingresso no mercado de trabalho.
5. Não ressai dos autos comprovação de constituição de união estável pela alimentanda capaz de cessar o dever do genitor prestar alimentos, consoante determina o art. 1.708 do CC.
6. Ausente comprovação de alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, conclui-se que a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.